Tribunal: CARF
Processo: 15746.727168/2022-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de custos inexistentes, correspondentes à aquisição de matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e à base de cálculo da CSLL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da Lei no 8.981/95, é ato vinculado da administração tributária, devendo ser fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato, com o objetivo de contabilizar indevidamente os custos e os créditos fiscais originários desses documentos, majorando-os de forma ilícita, caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. A constatação de ação dolosa visando modificar características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, mediante a interposição de terceiros, de modo a suprimir ou reduzir o montante do imposto devido (fraude), dá causa à imposição da multa qualificada de 150%.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado o valor do ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de cálculo das contribuições.
CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se, no que couber, às contribuições sociais reflexas o que foi decidido ao IRPJ, dada a intima relação de causa e efeito que os une.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado o valor do ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de cálculo das contribuições.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do pagamento é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Para que se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha efetuado recolhimento, ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo, fraude ou simulação. Caso contrário, conta-se o lustro do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos ditames legais, mormente quando do exercício do controle da legalidade do lançamento tributário.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI. REDUÇÃO DE PENALIDADE. MULTA QUALICADA.
Com a vigência das disposições do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que introduziu nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da multa qualifica foi reduzida a novo patamar, ressalvada a hipótese de reincidência estabelecida no §1-A. Portanto, as multas aplicadas com base nas regras anteriores devem ser adaptadas às novas determinações, conforme preceitua o art. 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da pessoa jurídica quando os créditos tributários exigidos decorrem de atos praticados com infração dolosa à lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727168/2022-33
ACÓRDÃO
1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de custos inexistentes, correspondentes à aquisição de
matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o
Fisco autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art.
47 da Lei no 8.981/95, é ato vinculado da administração tributária, devendo
ser fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando
do exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes
de fato, com o objetivo de contabilizar indevidamente os custos e os
créditos fiscais originários desses documentos, majorando-os de forma
ilícita, caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964. A constatação de ação dolosa visando modificar
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal,
mediante a interposição de terceiros, de modo a suprimir ou reduzir o
montante do imposto devido (fraude), dá causa à imposição da multa
qualificada de 150%.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
2
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do
ICMS incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado
o valor do ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de
cálculo das contribuições.
CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se, no que couber, às contribuições sociais reflexas o que foi
decidido ao IRPJ, dada a intima relação de causa e efeito que os une.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do
ICMS incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado
o valor do ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de
cálculo das contribuições.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do
pagamento é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
Para que se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha
efetuado recolhimento, ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha
agido com dolo, fraude ou simulação. Caso contrário, conta-se o lustro do
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
3
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades
administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos
ditames legais, mormente quando do exercício do controle da legalidade
do lançamento tributário.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI. REDUÇÃO DE PENALIDADE. MULTA
QUALICADA.
Com a vigência das disposições do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que
introduziu nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, o percentual
da multa qualifica foi reduzida a novo patamar, ressalvada a hipótese de
reincidência estabelecida no §1-A. Portanto, as multas aplicadas com base
nas regras anteriores devem ser adaptadas às novas determinações,
conforme preceitua o art. 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário
Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da
pessoa jurídica quando os créditos tributários exigidos decorrem de atos
praticados com infração dolosa à lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e a solicitação de diligência
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada. Por maioria de
votos, dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados para excluí-los do polo passivo da
relação jurídico tributária. Vencido o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira que votou por negar-
lhes provimento. Designado o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
4
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto - Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários e de ofício interposto por A.T.P. INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, JACOB SHALEV, ZAKY DJMAL, e TEDDY DJMAL visando reformar o
acórdão no 102-004.866 proferido em 28/02/2024 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) 02. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do pagamento é
de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Para que se opere este
prazo decadencial mister que o contribuinte tenha efetuado recolhimento, ainda
que parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo, fraude ou simulação.
Caso contrário, conta-se o lustro do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
5
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades
administrativas, dado que estas se encontram plenamente vinculadas aos ditames
legais, mormente quando do exercício do controle da legalidade do lançamento
tributário.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI. REDUÇÃO DE PENALIDADE. MULTA
QUALICADA.
Com a vigência das disposições do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que
introduziu nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da
multa qualifica foi reduzida a novo patamar, ressalvada a hipótese de reincidência
estabelecida no §1-A. Portanto, as multas aplicadas com base nas regras
anteriores devem ser adaptadas às novas determinações, conforme preceitua o
art. 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. PROCEDÊNCIA.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da pessoa
jurídica quando os créditos tributários exigidos decorrem de atos praticados com
infração dolosa à lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
SITUAÇÃO CADASTRAL. PROVA DA ATIVIDADE.
A situação ativa da pessoa jurídica no cadastro do CNPJ não faz prova inequívoca
de sua atividade, podendo a inatividade ser comprovada por outros meios.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da Lei
no 8.981/95, é ato vinculado da administração tributária, devendo ser fielmente
seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do exercício do
lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO
DO LUCRO REAL.
O arbitramento do lucro é uma medida necessária quando a escrituração contiver
vícios que a torne imprestável para determinação do lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
O arbitramento do lucro é uma medida necessária quando a escrituração contiver
deficiências que a torne imprestável para identificação da efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
6
CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se, no que couber, às contribuições sociais reflexas o que foi decidido ao
IRPJ, dada a intima relação de causa e efeito que os une.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS
incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado o valor do
ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de cálculo das
contribuições.
VENDAS PARA A ZFM. ALÍQUOTA ZERO.
Nas vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona
Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, as
alíquotas das contribuições para o PIS e COFINS ficam reduzidas a zero.
VENDA DE APARAS. SUPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES.
A operacionalização da suspensão do pagamento das contribuições para o PIS e
COFINS, incidentes sobre a venda de desperdícios, resíduos ou aparas, requer a
comprovação de que a pessoa jurídica destinatária da mercadoria apure o
imposto de renda com base no lucro real.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS
incidente no faturamento, torna-se necessário que fique comprovado o valor do
ICMS destacado nas notas fiscais que compuseram a base de cálculo das
contribuições.
VENDAS PARA A ZFM. ALÍQUOTA ZERO.
Nas vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona
Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, as
alíquotas das contribuições para o PIS e COFINS ficam reduzidas a zero.
VENDA DE APARAS. SUPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES.
A operacionalização da suspensão do pagamento das contribuições para o PIS e
COFINS, incidentes sobre a venda de desperdícios, resíduos ou aparas, requer a
comprovação de que a pessoa jurídica destinatária da mercadoria apure o
imposto de renda com base no lucro real.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
7
Trata-se de autos de infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-
calendário 2017, 2018 e 2019 em função da constatação, pela autoridade fiscal, que a pessoa
jurídica autuada deduziu supostos custos inidôneos por aquisições efetuadas junto a pessoas
jurídicas inexistentes de fato.
Em função das apurações, arbitrou-se o lucro dos períodos e aplicou-se multa
qualificada às infrações, além de imputar-se aos sócios da pessoa jurídica a responsabilidade
tributária solidária.
Por economia processual e por bem retratar os fatos processuais ocorridos até a
data da sua prolação, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com
os eventos supervenientes:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 002-110,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social-COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL,
ano(s)-calendário 2017, 2018 e 2019, com crédito total apurado no valor de R$
167.385.295,00, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora,
atualizados até 12/2022.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação Fiscal de folhas 122-
197.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu nas seguintes infrações:
- Escrituração de operações de compras fictícias;
- Não escrituração de parte da movimentação financeira.
O lucro foi arbitrado.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 150 %.
Foram responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária as pessoas
físicas JACOB SHALEV, CPF 075.040.288-19, ZAKY DJMAL, CPF 289.292.618-17, e
TEDDY DJMAL, CPF 220.152.868-37, administradores da empresa fiscalizada,
conforme TERMOS DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA às folhas 113-121.
Para justificar exação, a autoridade lançadora assevera:
VII– DA IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA ATP NOS AC
2017 A 2019
[...]
VII.1- DA ESCRITURAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS DE COMPRAS DE
MATÉRIA PRIMA
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
8
74. Como evidenciado no item anterior do presente relatório, as entidades
empresariais abaixo listadas carecem de todo e qualquer elemento que
pudesse caracterizar sua existência de fato. Durante todo o período no qual
teriam ocorrido as supostas operações comerciais entre a ATP e essas
empresas, elas não receberam nenhuma movimentação em contas
correntes bancárias em seu nome – o que significa que jamais receberam
ou efetuaram pagamento - e não registraram a manutenção de nenhum
trabalhador junto ao INSS. As empresas sob comento tampouco possuem
quaisquer bens em seu nome. [...]
75. [...], autoridades tributárias da União e dos Estados vieram a declarar
formalmente a inaptidão ou baixa da maioria das empresas acima listadas
por inexistência de fato, como anteriormente demonstrado.
76. Ademais, apesar de regularmente intimada em diversas ocasiões para
comprovar a efetiva ocorrência dos negócios por ela escriturados em cuja
contraparte figurava alguma das empresas acima, não logrou a fiscalizada,
após quase dois anos decorridos desde a primeira demanda desta
fiscalização neste sentido, evidenciar a efetiva ocorrência dos negócios.
77. [...]. Verificamos, após analisar as Escriturações Contábeis Digitais (ECD)
[...], que todas as operações deste tipo foram escrituradas incialmente por
meio de lançamento a crédito na conta do passivo denominada
FORNECEDORES NACIONAIS (210201000021201), [...], tendo como
contrapartida lançamento a débito na conta de resultado COMPRAS
MATERIAS PRIMAS (430101000043101), [...].
[...]
79. Em algum período posterior as supostas compras são saldadas
(contabilmente) por meio de um lançamento a débito na conta
FORNECEDORES
NACIONAIS
(210201000021201),
tendo
como
contrapartida lançamento a crédito na conta do ativo BCO SANTANDER 13
0040493 (110102200011120), que registra o movimento financeiro de uma
conta de número 00130040493 mantida pela ATP junto ao Banco
Santander[...].
80. Todos os lançamentos contábeis registrados na conta contábil BCO
SANTANDER 13 0040493 para supostamente pagar pelas compras fictícias
trazem, em seu histórico, informação que alude à utilização de cheques
para a realização de tal pagamento. [...]
81. Demonstraremos abaixo todo o fluxo contábil e financeiro de algumas
dessas operações, a título de exemplo. [...]
[...]
82. Como pode ser visto acima, [...], a movimentação financeira das contas
correntes do contribuinte mostra que o cheque utilizado para suposto
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
9
pagamento ao fornecedor PPCRILL (exemplo acima) foi depositado em
outra conta corrente do contribuinte. Nos casos em que conseguimos
identificar a conta de destino, chegamos a uma conta de titularidade da
ATP que jamais foi escriturada em sua contabilidade, [...]
Seguem abaixo mais exemplos desse fluxo contábil. Exemplo de registro
contábil em ECD de compra fictícia do fornecedor UNIMODAL (inexistente
de fato).
[...]
4. Dessa forma, resta comprovada a escrituração de operações fictícias de
compra de matéria prima por parte da fiscalizada, bem com sua
consequente e indevida composição da rubrica de custos da apuração de
resultado da empresa nos anos calendários 2017 a 2019.
VII.2- DA NÃO ESCRITURAÇÃO DE PARTE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DA EMPRESA
85. [...] as informações repassadas à Receita Federal pelas instituições
financeiras dão conta de que os fornecedores fictícios não possuíram, no
período analisado, movimentação em conta corrente, de forma que os
cheques emitidos para pagamento destas compras não poderiam ter sido
depositados pelos fornecedores [...].
86. [...] os cheques foram de fato emitidos e eram de fato descontados. [...]
o depositante e beneficiário destes cheques, no entanto, era a própria ATP,
que os creditava em outra conta de sua titularidade. Em muitos casos
pudemos rastrear o depósito do cheque até uma conta de número 1607022
mantida pela ATP no Banco Bradesco [...] que [...] não foi escriturada em
nenhum dos anos calendários analisados.
87. Este último detalhe do esquema fraudulento colocado em prática pela
empresa ora fiscalizada tem importantes consequências para o resultado
desta ação fiscal. Primeiramente, ela demonstra o absoluto e irrefutável
dolo das ações praticadas para levar a fraude a cabo. Ademais, ela implica
de forma inexorável os sócios administradores da empresa, uma vez que
toda movimentação financeira da empresa é realizada diretamente por
seus sócios ou representantes legais, ou ainda por outrem a quem estes
outorguem procuração de poderes para tal, sendo, no entanto,
diretamente responsáveis por tudo aquilo que seus procuradores
realizarem em seu nome.
88. No caso específico da conta 000130040493 do Banco Santander, a ficha
de cadastro da conta corrente identifica, como representantes legais da
empresa perante o banco e titulares daquela conta corrente os sócios
JACOB SHALEV, ZAKY DJMAL e TEDDY DJMAL[...]
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
10
89. [...] a conta do Banco Bradesco de número 1607022, recebedora de R$
578.709.393,50 em créditos, incluindo grande volume de depósitos de
cheque que buscavam simular pagamento a fornecedores, além de cheques
para outros fins, não foi contabilizada em nenhum dos três anos
calendários.
[...]
VIII- DO ARBITRAMENTO DO LUCRO AUFERIDO PELO CONTRIBUINTE
[...]
92. O capítulo anterior deste TVF demonstrou que a escrituração contábil
do contribuinte ora fiscalizado se encontrar eivada de evidentes simulações
e omissões que a tornam efetivamente imprestável tanto para identificar a
efetiva movimentação financeira do contribuinte quanto para determinar o
lucro real por ele auferido.
93. Por enquadrarem-se plenamente, o contribuinte e sua escrituração
contábil, nas condições arroladas pelos incisos II a) e II b) dos dispositivos
acima mencionados, restou esta fiscalização obrigada ao atendimento ao
comando destes dispositivos (o art. 530 do Decreto 3000/9 e art. 603 do
Decreto 9580/2018), passando então a arbitrar o lucro auferido pelo
contribuinte no período em análise.
VIII.1- DA BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO E
POSTERIOR LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
[...]
95. Os arts. 605 e 208 do RIR/2018, da mesma forma que seus dispositivos
análogos no RIR/99, trazem a definição da base de cálculo do Lucro
Arbitrado:
[...]
96. No presente caso, as definições de base de cálculo acima arroladas
correspondem ao conceito de Receita Líquida das Demonstração do
Resultado do Exercício de cada trimestre informadas pelo contribuinte por
meio de suas ECF e que abaixo reproduzimos:
VIII.2- DA DETERMINAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
[...]
99. Assim, o lucro da atividade do contribuinte nos anos calendários 2017 a
2019, arbitrado por esta fiscalização, está demonstrado na tabela abaixo (os
dados relativos à Receita Bruta, Outras Receitas Operacionais, Descontos
Incondicionais, Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas foram
informadas pelo contribuinte nas ECF relativas a cada período, Registro
L300 – Demonstração do Resultado do Exercício):
Tabela VIII. a – Cálculo do Lucro Arbitrado
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
11
[...]
100. Uma vez calculado o imposto devido a partir da base de cálculo acima
demonstrada, os seguintes pagamentos/confissões serão levados em
consideração na determinação dos valores de IRPJ devidos em cada período
(o Imposto de Renda Retido na Fonte e o IRPJ Pago Incidente sobre Ganhos
no Mercado de Renda Variável foram declarados pelo contribuinte em ECF,
enquanto o IRPJ devido e confessado foi declarado pelo contribuinte em
DCTF):
Tabela VIII. b – Descontos a serem aplicado sobre os valores de IRPJ
apurados
[...]
101. No caso da CSLL, o valor da presunção utilizada na sistemática do lucro
arbitrado é de 12% sobre a receita. Da mesma forma, cumpre descontar
dos valores de CSLL devidos pelo contribuinte (apurados pela fiscalização) a
parte que já foi confessada pelo contribuinte em DCTF:
Tabela VIII. c - Descontos a serem aplicado sobre os valores de CSLL
apurados
[...]
VIII.3– DOS AJUSTES DECORRENTES DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
102. Uma vez arbitrado o lucro do contribuinte nos anos calendários 2017 a
2019, será efetuada exclusão de ofício dos prejuízos acumulados apurados
pelo contribuinte neste período, bem como os eventuais ajustes em
períodos posteriores à fiscalização, [...]
103. No presente caso, constatamos que o contribuinte realizou
compensação de prejuízos acumulados e base de cálculo negativa no
terceiro trimestre de 2021. Uma vez que já no primeiro trimestre de 2020 o
contribuinte volta a apurar prejuízo, seu estoque de prejuízos acumulados e
base de cálculo negativa de CSLL é recomposto, compondo lastro para as
compensações realizadas em períodos posteriores aos abarcados pela
fiscalização.
104. [...] todos os créditos de PIS e COFINS oriundos das operações fictícias
indevidamente escrituradas pela fiscalizada são considerados cancelados de
ofício, [...]. A tabela abaixo relaciona a base de cálculo total do PIS e da
COFINS que será considerada para a apuração destes tributos no regime
cumulativo. Estes valores foram calculados a partir da relação de notas
fiscais de saída (operações indicativas de Receita Bruta) informada pelo
contribuinte em EFD Contribuições, registro C170. O detalhamento das
notas fiscais consideradas para o cálculo está anexa a este TVF.
Tabela VIII. d – Base de cálculo a ser considerada para apuração das
contribuições no regime cumulativo
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
12
[...]
105. A título de informação, os valores dos créditos de PIS e COFINS
considerados fictícios e que foram pela ATP registrados em EFD
Contribuições estão detalhados abaixo.
Tabela VIII. e– Valores dos créditos de PIS e COFINS considerados fictícios
(R$)
[...]
IX.1- DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
73. [...] apresentou o contribuinte, mensalmente, ao longo de ao menos
três anos, declarações ao fisco federal (EFD Contribuições, ECF, DCTF, etc)
com informações que sabia serem falsas, informando valor de crédito de
PIS e COFINS e valores de resultado tributável sabidamente falsos [...]
reduzindo, assim, propositalmente, a base de cálculo de tributos federais e,
consequentemente, o montante a ser recolhido aos cofres públicos,
incorreu claramente o contribuinte em conduta tipificada como sonegação
pelo artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964.
74. Além disso, [...], valeu-se a empresa do uso constante e sistemático de
empresas fictícias com o único fito de poder munir-se de documentos
fiscais que pudessem, tentativamente, justificar as inverdades que se
escrituravam nas suas declarações fiscais, em pretenso cumprimento de
suas obrigações tributárias acessórias. Dessa forma, ao se utilizar do
artifício da simulação, incorreu também o contribuinte em conduta
tipificada como como fraude pelo artigo 72 da Lei n' 4.502/1964.
75. Importa notar que os atos cometidos para a execução da fraude em tela
afastam, em absoluto, qualquer possiblidade de se afastar o dolo, por parte
dos sócios administradores, dos atos por eles praticados, supervisionados
e/ou sancionados no âmbito de suas responsabilidades como diretores
máximos do empreendimento industrial que é a fiscalizada. [...]. Os atos de
escrituração em tela foram realizados de forma periódica e regular, em
todos os meses (no caso da EFD Contribuições por meio da qual se apura o
PIS/COFINS) e em todos os trimestres (no caso da ECF por meio da qual se
apura o IRPJ e a CSLL) dos anos calendários analisados (2017 a 2019). Tal
frequência e regularidade não permitem alegação de erro eventual ou da
escusa de que o procedimento de supervisão teria ocorrido “por
amostragem”.
76. Ainda, a escrituração de fatos contábeis, como aquelas que foram
fraudulentamente inseridas na contabilidade da entidade e nas declarações
fiscais enviadas pelo contribuinte à Receita Federal, funcionam sob uma
lógica que não permite, àquele que escritura falsamente, fazê-lo sem
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
13
conhecimento de tal fato. No caso concreto, tratamos da escrituração
fraudulenta de compras de matérias primas que eventualmente reduziriam
o montante de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL devido pelo contribuinte, posto que
lhe permitiu aproveitar de créditos inexistentes de PIS/COFINS bem como
reduzir seu lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao valer-se de
custos igualmente inexistentes. [...]
77. [...] restou demonstrado no capítulo VII deste TVF, chegou o
contribuinte a emitir cheques reais para simular o pagamento dos supostos
fornecedores, chegando, ao menos em alguns casos, a depositar estes
cheques em conta corrente de sua própria titularidade, para fazer
parecerem compensados os cheques em questão.
78. Ademais, como relatado no capítulo I deste TVF, o contribuinte foi
autuado diversas vezes no passado por haver incorrido exatamente na
mesma conduta da qual tratamos agora, de forma que fica evidenciada a
recorrência e habitualidade das ações ilegais perpetradas pela fiscalizada
[...].
82. Por todo o exposto, resta clara a presença dos elementos descritos
pelos arts. 71, I e 72 da Lei n' 4.502/1964, pelo que qualificamos a multa de
ofício aplicável à autuação em curso, nos termos do art. 44, § 1' da Lei n'
9.430/1996.
X- DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
[...]
X.1- DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS PELA PRÁTICA DE
INFRAÇÃO À LEI
[...]
85. Identifica-se, nas hipóteses arroladas nos art. 135, III, do CTN, acima
mencionados, o caso da atuação dos Srs. JACOB SHALEV, ZAKY DJMAL e
TEDDY DJMAL, sócios e administradores da empresa ora fiscalizada. Em
especial, resta evidente, conforme relato detalhado já exposto neste TVF,
que não poderiam os reiterados atos de infração à lei haverem ocorrido, ao
longo de ao menos três anos calendários inteiros, sem o conhecimento e
aval dos sócios administradores da empresa. A vasta sonegação perpetrada,
bem como as fraudes cometidas por meio da escrituração de operações
fictícias e da simulação, chegando ao ponto de emitirem cheques para
simular pagamento a estes falsos fornecedores, resultando em gravíssimo
prejuízo aos cofres públicos, demandam absoluta cooperação de diversas
áreas da empresa (compras, financeiro, fiscal etc.). Não haveria forma, e
nem mesmo motivo, de tal coordenação ocorrer à revelia absoluta dos
sócios e administradores da entidade, de forma que eles sua participação
ativa e dolosa é certa.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
14
86. Importa recordar que parte da fraude consistiu em emitir cheques sob
falso pretexto, para simular pagamento a fornecedor, depositando-o em
outra conta da própria empresa. Os cheques em tela foram emitidos a
partir de conta corrente cujos responsáveis são exatamente os três sócios
que ora solidarizamos ao sujeito passivo principal, como demonstrado, com
prova documental, no capítulo VII deste TVF. A conta da empresa que
recebia estes recursos foi seletivamente deixada de fora da contabilidade,
em clara ação objetivada a ocultar sua existência do fisco. Nesta conta
foram recebidos, ao longo dos 3 anos calendários sob análise, R$
578.709.393,50 - mais de meio bilhão de reais - em créditos.
87. [...] os atos cometidos para a execução da fraude em tela afastam, em
absoluto, qualquer possiblidade de se afastar o dolo, por parte dos sócios
administradores, dos atos por eles praticados, supervisionados e/ou
sancionados no âmbito de suas responsabilidades como diretores máximos
do empreendimento industrial que é a fiscalizada. Em última instância, a
fraude foi perpetrada pela escrituração de informações sabidamente falsas
nas declarações fiscais federais previstas em lei, levando à supressão ou
redução dos tributos devidos pelo contribuinte. Os atos de escrituração em
tela foram realizados de forma periódica e regular, em todos os meses (no
caso da EFD Contribuições por meio da qual se apura o PIS/COFINS) e em
todos os trimestres (no caso da ECF por meio da qual se apura o IRPJ e a
CSLL) dos anos calendários analisados (2017 a 2019). Tal frequência e
regularidade não permitem alegação de erro eventual ou de supervisão por
amostragem.
88. [...] a escrituração de fatos contábeis, como aquelas que foram
fraudulentamente inseridas na contabilidade da entidade e nas declarações
fiscais enviadas pelo contribuinte à Receita Federal, funcionam sob uma
lógica que não permite, àquele que escritura falsamente, fazê-lo sem
conhecimento de tal fato. No caso concreto, tratamos da escrituração
fraudulenta de compras de matérias primas que eventualmente reduziriam
o montante de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL devido pelo contribuinte, posto que
lhe permitiu aproveitar de créditos inexistentes de PIS/COFINS bem como
reduzir seu lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao valer-se de
custos igualmente inexistentes. Ocorre, no entanto, que a escrituração das
compras em tela é inicialmente realizada na demonstração contábil da
empresa (ECD – Escrituração Contábil Digital), e posteriormente “carreada”
para suas demonstrações fiscais (EFD e ECF) para efeito de apuração dos
tributos devidos. No capítulo II do presente Termo de Verificação Fiscal
ficou didaticamente demonstrado o caminho da escrituração das compras
fictícias no presente caso.
89. Finalmente, importantíssimo reiterar uma última informação: a de que
o contribuinte foi autuado diversas vezes no passado por haver incorrido
exatamente na mesma conduta da qual tratamos agora, de forma que fica
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
15
evidenciada a recorrência e habitualidade das ações ilegais perpetradas
pela fiscalizada, seu absoluto despreza pela lei e pelo erário público, sua
certeza de impunidade e, por todo o anterior, o dolo presente em suas
ações. Houve anteriormente, inclusive, a solidarização dos mesmos sócios.
90. Como restou patentemente demonstrado e evidenciado neste Termo
de Verificação Fiscal, incorreram os administradores nas infrações
tipificadas pelos arts. 71, I e 72 da Lei no 4.502/1964, além do
cometimento, em tese, do crime contra a ordem tributária tipificado pelo
art. 1o da Lei no 8.137/1990.
91. Por todo o exposto nos parágrafos anteriores, restou evidente a
caracterização da hipótese trazida pelo art. 135 do CTN, que determina que
“são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”, pelo
que solidarizamos os JACOB SHALEV (CPF 075.040.288-19), ZAKY DJMAL
(CPF 289.292.618-17) e TEDDY DJMAL (CPF 220.152.868-37) à autuada, na
condição de responsáveis tributários, nos termos do art. 135, III da Lei
5.172/66, c/c arts. 71, I e 72 da Lei no 4.502/1964 e art. 1o da Lei no
8.137/90
[...]
O contribuinte fiscalizado e os responsáveis solidários tomaram ciência do
lançamento e apresentaram suas respectivas impugnações nas datas abaixo
indicadas:

Em sua impugnação, o contribuinte A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA alegou em síntese que:
Da alteração de critério jurídico de lançamento
1. Partindo de mesmas premissas fáticas e acusações, a fiscalização
lavrou a presente autuação adotando fundamentos jurídicos
distintos do lançamento efetuado perante a Altacoppo Indústria e
Comércio de Produtos Descartáveis Ltda, empresa pertencente do
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
16
mesmo grupo da Impugnante, objeto do Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 10880.753473/2021-31)10880.753473/2021-31;
2. Nos termos do art. 146 do CTN, as Autoridades Administrativas
somente podem alterar os critérios jurídicos utilizados em um
lançamento de ofício com relação a fatos geradores posteriores à
introdução desta modificação de critérios. Logo, o presente
lançamento padece de nulidade;
3. O art. 146 do CTN prevê a impossibilidade de alteração do
critério jurídico “em relação a um mesmo sujeito passivo”, o que é
de todo aplicável na hipótese dos autos, pois a Impugnante foi
arrolada como responsável solidária no PAF no 10880.753473/2021-
31, sendo, portando, mesmo sujeito passivo, nos termos do art. 121
do CTN, em ambos o lançamento;
Da decadência parcial do lançamento do PIS e da COFINS, AC 2017
4. Ocorreu a decadência parcial do lançamento do PIS e da COFINS,
relativo ao período de Jan-Nov/2017, uma vez que o lançamento foi
realizado em Dez/2022; Da nulidade pela não exclusão do ICMS da
BC do PIS/COFINS
5. Nos termos do Tema 69 da sistemática da Repercussão Geral, do
Parecer SEI no 7.698/2021/ME e do art. 26 da IN RFB no 2.121/2022,
o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS;
6. No lançamento, apenas o ICMS-ST foi excluído da base de cálculo
dessas contribuições;
7. Desta forma, a presente autuação está viciada por erro material,
na medida em que houve a constituição de crédito tributário em
desacordo com as disposições legais;
8. Requer a realização de diligência para comprovar que o ICMS
deveria ter sido excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS
e à COFINS;
Da nulidade pela não exclusão das vendas para ZFM
9. A autuação fiscal se encontra viciada pela não exclusão, na
reapuração do PIS e da COFINS, dos valores relativos às vendas de
produtos com destino à Zona Franca de Manaus - ZFM, que são
sujeitos à alíquota-zero, nos termos do art. 2o da Lei no
10.996/2004 e do art. 82 da IN RFB no 2.121/2022. Veja-se, por
amostragem, as DANFE às folhas 2577-2587;
10. Reque a realização de diligência a fim de comprovar as vendas
de mercadorias cujos destinatários eram pessoas jurídicas
estabelecidas na ZFM;
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
17
Da nulidade pela não exclusão das vendas de aparas
11. Não houve a exclusão das vendas de aparas no lançamento do
PIS/COFINS. Trata-se de hipótese de suspensão tributária, nos
termos dos art. 47 e 48 da Lei no 11.196/2005 e do art. 24 da IN RFB
no 2.121/2022. Veja-se, por amostragem, as DANFE às folhas 2577-
2587;
12. Requer a realização de diligência para demonstrar que as
vendas de aparas não foram excluídas da reapuração das
contribuições do PIS e da COFINS;
Das compras fictícias
13. Não escriturou operações de compra fictícias, muito menos de
forma dolosa;
14. Das 23 empresas, cuja idoneidade foi questionada pela
fiscalização, 07 não eram inidôneas à época das operações,
totalizando compras no montante de R$ 56.883.609,36. Ver quadro
abaixo:

15. Desconsiderando os referidos valores, chega-se ao fato de que,
na visão do Fisco, 30% das despesas da Impugnante com matéria-
prima teriam sido celebradas com empresas fictícias;
16. Realizou as pesquisas necessárias (Cadastro de Contribuintes,
RFB e SINTEGRA) sobre as empresas com as quais estava
negociando, à época dos fatos. Ver documentos às folhas 2589-
2623;
17. Se uma empresa está regular junto aos órgãos de registro, não
há como se imputar à Impugnante o dolo na estruturação de
operações fraudulentas. Neste sentido a jurisprudência do STJ
(REsp. no 1.148.444/MG 2009/0014382-6);
18. Está equivocado o fiscal quando afirma que, quando uma
empresa é considera inexistente, os efeitos de sua inaptidão
retroagem até o momento em que os elementos daquela inaptidão
puderam ser verificados. Isso porque o ato declaratório da
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
18
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Neste sentido a jurisprudência do CARF (Acórdão no 1401-000.852)
Da inexistência de fundamento legal para arbitramento do lucro
19. A conta bancária supostamente não escriturada não trouxe
reflexo algum à autuação, vez que não importou em omissão de
receita. Tanto que a Autoridade Fiscal utilizou a receita bruta
informada na ECF e EFD como base de cálculo para o lançamento;
20. A prevalecer a tese de despesas fictícias, o Fiscal deveria ter
procedido à glosa das respectivas despesas deduzidas e não ao
imediato arbitramento do lucro;
21. A tese acusatória da Autoridade Fiscal se assenta nas supostas
despesas fictícias e na não escrituração da conta bancária. Ocorre
que não houve a escrituração de despesas fictícias e a conta
bancária em questão não trouxe quaisquer reflexos fiscais ou
tributários;
22. A fiscalização deixou de considerar a possibilidade de a
Impugnante transferir seus próprios recursos para a conta não
escriturada e, a partir dela, pagar fornecedores dos quais adquiriu
as matérias-primas. Fato que derruba todas as acusações fiscais de
escrituração de despesas fictícias;
23. Ainda que despesas fossem sido fictícias, ainda assim não seria
o caso de arbitramento de lucro, pois as supostas irregularidades
foram perfeitamente identificadas e quantificadas pela Autoridade
Fiscal;
24. A impugnante mantinha sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, não tendo deixado de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, e
escriturou e não deixou de apresentar todos os livros ou os
registros auxiliares de que trata o art. 8o, §2o do Decreto-Lei no
1.598/1977;
25. Logo, não se justifica o arbitramento de lucro;
Da inaplicabilidade da multa qualificada
26. Os fatos alegados pela Autoridade Fiscal são insuficientes para a
qualificação da multa, haja vista que o fundamento legal para a
multa qualificada é afigura da sonegação, fraude ou conluio, todos
na forma dolosa. O que não restou evidenciado nos autos, uma vez
que todos os pagamentos e todas as operações foram devidamente
declaradas, bem como houve a escrituração de todas as receitas
que compunham a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
19
27. Em caso de dúvida quanto à consciência da ilicitude pelo
Recorrente (elemento doloso), requer a aplicação do art. 112 do
CTN, que consagra o princípio do in dubio pro contribuinte em
matéria de penalidades;
28. A multa exigida apresenta efeito confiscatório;
29. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão
Geral, julgou constitucional a cobrança de multa de 20%, no RE no
582.461, por ser fixada em valor menor que o tributo devido;
Dos pedidos
30. Por fim requer:
a. que seja reconhecida a nulidade desta autuação em virtude da
alteração do critério jurídico para fatos geradores pretéritos;
b. que seja reconhecida a decadência parcial em relação às
contribuições ao PIS e à COFINS de Jan-Nov/ 2017;
c. que seja reconhecida a nulidade por equívoco na apuração da
base de cálculo do PIS e da COFINS;
d. que seja integralmente cancelado o auto de infração, haja vista
que a Impugnante adotou as cautelas necessárias
e, de fato, incorreu nas despesas escrituradas; e. em caráter
subsidiário, seja cancelado o presente auto de infração, visto que
não estão presentes as hipóteses legais que admitem o
arbitramento do lucro;
f. em caráter subsidiário, que seja afastada a aplicação da multa
qualificada.
Em suas impugnações, os responsáveis solidários, além de reiterarem as
argumentações apresentadas pela A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA, alegaram que:
Da nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária
31. Ao atribuir a Responsabilidade Solidária, com fundamento no
artigo 135, inciso III, do CTN, a fiscalização se limitou a alegar
apenas indícios dos atos praticados pelo Impugnante, omitindo-se
em identificar quais as leis ou dispositivos do contrato
social/estatutos infringidos;
32. Sem a devida motivação, encontra-se impossibilitado de exercer
seu direito de defesa;
33. Nesse sentido o entendimento da CARF quanto a necessidade
de que seja especificamente descrito no auto de infração as
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
20
condutas que revele a hipótese descrita no artigo 135, inciso III, do
CTN (Acórdão 1401-003.006, publicado em 21/11/2018);
34. Assim, é de rigor o reconhecimento da nulidade, por vício de
motivação, dos autos de infração tendo em vista que a Fiscalização
não fundamentou de que maneira poderia ser imputada
responsabilidade ao Impugnante pelo art. 135, inciso III, do CTN;
Do cerceamento do direito de defesa
35. Durante a procedimento de fiscalização não houve a intimação
dos responsáveis para manifestar esclarecimentos ou apresentar
provas;
36. A impossibilidade de se defender das acusações construídas ao
longo da fiscalização ou de jogar outras luzes aos fatos narrados,
resultou no tolhimento do direito à ampla defesa e ao
contraditório. Inevitável, portanto, o reconhecimento da nulidade
da atribuição da responsabilidade solidária;
Da ausência do dolo
37. Ao atribuir responsabilização solidária do Impugnante, a
Fiscalização esqueceu de demonstrar os atos dolosos supostamente
realizados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos;
38. A abertura de contas corporativas em nome dos sócios, para
além de ser natural, não traz reflexo para a autuação, uma vez que
a conta em questão foi devidamente escriturada e contabilizada
para todos os fins de direito;
39. Uma empresa dinâmica e conceituada no mercado, como a
A.T.P. Ltda, demanda a segregação de atividades em diversas áreas,
de modo que a atuação dos sócios passa a ser acessória. Logo, a
Fiscalização não pode afirmar que os Impugnantes teriam
coordenado ou participado de qualquer simulação de pagamento à
falsos fornecedores e/ou escriturado informações/operações
supostamente fictícias;
40. A prova do ato doloso deve estabelecer uma relação lógica
entre um fato perfeitamente delimitado e a vontade deliberada de
infringir a legislação. O que não foi verificado no Termo de
Verificação Fiscal;
41. O simples fato de o ser sócio e administrador da sociedade não
é suficiente para justificar a decretação de responsabilidade
solidária;
42. O STJ rejeita a teoria da responsabilização objetiva dos sócios
administradores, conforme se dispõe na Súmula no 430. Essa é a
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
21
conclusão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no
Parecer CAT no 55/2009;
43. O art. 128 do CTN delimita a responsabilização aos casos em
que terceiro seja vinculado ao fato jurídico tributário;
Da impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
44. A Fiscalização pretendeu, indiretamente, aplicar a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, sem que fosse
demonstrada a configuração da hipótese legal para tanto;
45. A desconsideração da personalidade jurídica só é possível em
determinadas situações e por meio de decisão judicial, nos termos
do art. 50 do Código Civil. O que não ocorreu;
46. Logo, a tentativa da Fiscalização de atingir o patrimônio dos
sócios da A.T.P. Ltda, por meio da desconsideração da
personalidade jurídica, não encontra respaldo na legislação;
A responsabilidade não se aplica às penalidades
47. De acordo com art. 5o, XLV, CF 88, nenhuma penalidade deverá
ser transferida da pessoa do condenado;
48. Com efeito, mesmo que o crédito tributário pudesse ser exigido
do Impugnante, a multa de ofício qualificada deveria ser afastada
da responsabilidade solidária.
É o relatório
Inobstante a argumentação dos Recorrentes, a DRJ, conforme decisão acima
ementada, houve por bem considerar parcialmente procedentes as impugnações apenas para
reduzir as exigências de COFINS e PIS de fevereiro de 2017 e outubro de 2019, bem como para
reduzir de ofício para 100% a multa qualificada originalmente aplicada em 150%.
A pessoa jurídica foi cientificada do acórdão de impugnação em 11/03/2024 (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 3.241) e apresentou em 04/04/2024 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, fl. 3.247) o recurso voluntário de fls. 3.248 a 3.342.
O devedor solidário Zaky Djmal tomou ciência da decisão recorrida em 15/03/2024
(aviso de recebimento, fl. 3.243) e apresentou em 15/04/2024 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 3.352) o recurso voluntário de fls. 3.353 a 3.476.
O devedor solidário Teddy Djmal tomou ciência da decisão recorrida em
18/03/2024 (aviso de recebimento, fl. 3.245) e apresentou em 16/04/2024 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 3.620) o recurso voluntário de fls. 3.621 a 3.744.
O devedor solidário Jacob Shalev tomou ciência da decisão recorrida em
19/03/2024 (aviso de recebimento, fl. 3.244) e apresentou em 16/04/2024 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 3.486) o recurso voluntário de fls. 3.487 a 3.610.
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
22
Por meio dos apelos, tanto a recorrente pessoa jurídica como os devedores
solidários reiteraram as razões apresentadas por ocasião das respectivas impugnações,
acrescentando outros que, ao seu ver, impõem a reforma do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
O recurso de ofício atende ao limite de alçada estabelecido na Portaria MN no
02/2023, motivo pelo qual também deve ser conhecido.
2 PRELIMINARES
Tanto a autuada Recorrente como os devedores solidários suscitaram como
preliminares a nulidade da autuação fiscal. As razões ora apresentadas serão, portanto, aplicáveis
a todos os recursos voluntários.
2.1 – Da alteração do critério jurídico do lançamento
Os Recorrentes argumentam, em síntese, que teria havido alteração do critério
jurídico do lançamento porque a autoridade fiscal teria adotado procedimentos diversos em
decorrência das apurações do processo no 10880.753473/2021-31, cuja autuação se deu em
desfavor da ALTACOPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA , e dos
presentes autos.
No processo da ALTACOPPO, ainda segundo os Recorrentes, mesmo constatada
prática similar a dos presentes autos (dedução de despesas inidôneas), não houve arbitramento
do lucro, mas sim a glosa das respectivas despesas, ao passo que nos presentes autos a autoridade
tributária houve por bem apurar o lucro por arbitramento.
Não há como acolher a pretensão dos Recorrentes.
Adoto, como razão de decidir, os fundamentos do acórdão recorrido, com
autorização no previsto no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, complementando-o em seguida:
Posteriormente se analisará cada argumento, entretanto, a princípio, há de se
constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
23
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado
de Procedimento Fiscal.
O contribuinte, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido aos mesmos o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que receberam, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
A ciência do procedimento fiscal também é extensiva aos sócios-administradores
da pessoa jurídica, que, como ônus de sua função administrativa, não podem
alegar desconhecimento da ação fiscal, salvo prova inequívoca em contrário.
Por fim, o contribuinte e os responsáveis solidários tomaram ciência do
lançamento, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnações recebidas e conhecidas.
Quanto à alteração de critério jurídico do lançamento, descabida a tese trazida
pelo sujeito passivo.
Com efeito, o art. 146 do CTN destaca que:
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
24
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
Cuida-se de alteração dos critérios de apuração do fato gerador para o mesmo
sujeito passivo, onde se exige não só a identidade do sujeito passivo, mas também
a identidade da situação fática que enseja a subsunção. No presente caso, não se
vê nem uma, nem outra identidade.
De acordo com o explicado pelas próprias impugnantes, a A.T.P. INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA foi sujeito passivo no Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 10880.753473/2021-31, na qualidade de responsável solidário,
quando neste processo é sujeito passivo na qualidade de contribuinte. Trata-se de
relações jurídicas diferentes para com a obrigação tributária, perfeitamente
delineadas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 121 do CTN1.
E ainda que houvesse identidade de sujeito passivo, o que não é o caso, não há
demonstração no sentido de que as razões que motivaram a glosa da despesa no
processo 10880.753473/2021-31, são identicamente as que motivaram o
arbitramento do lucro neste processo.
Observe-se que as impugnantes aduzem que a glosa da despesa no processo
10880.753473/2021-31 se deu com fundamento na indedutibilidade de despesas
inexistentes com fornecedores fictícios. Todavia, não demonstram que a
representatividade daquela a despesa em relação à receita é equivalente a deste
processo. E mais, neste processo a glosa foi ainda motivada pela não escrituração
da movimentação financeira, motivo por si só suficiente para o arbitramento do
lucro.
Logo, no presente caso, não há qualquer motivação que justifique a tese de
mudança do critério jurídico do lançamento.
Pois bem. Evidente, como destacou o acórdão recorrido, que a sujeição passiva
solidária (condição da presente autuada no outro processo) é flagrantemente diversa da condição
de contribuinte.
A alegação das partes relacionada à inexistência de ordem de cobrança do crédito
tributário não possui qualquer relação com a apuração dos tributos devidos, que é o objeto do
arbitramento do lucro.
Ademais, como afirmado na decisão recorrida, não se demonstrou qual a
representatividade das despesas nos dois processos. Imagine-se, apenas por hipótese, que as

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
25
despesas inidôneas no presente processo representassem 80%, 90% do total das despesas
incorridas pela empresa. Seria aceitável que fossem glosadas despesas de tal representatividade
com base apenas no procedimento adotado em relação à outra empresa?
Além disso, no caso dos autos foi constatado pela autoridade fiscal que a pessoa
jurídica deixou de escriturar uma conta bancária, hipótese prevista expressamente como indutora
do arbitramento do lucro. Tal fato não foi constatado no outro procedimento fiscal.
Por essas razões, afasto a preliminar de inovação no critério jurídico do lançamento.
2.2 – Decadência parcial do PIS e da COFINS do ano-calendário 2017
Sustentam os Recorrentes que o PIS e a COFINS dos meses de janeiro a novembro
de 2017 foram alcançados pela decadência.
Para eles, a contagem do prazo decadencial deveria se dar na forma prevista no art.
150, § 4o do CTN e deveriam se iniciar no mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Nessa linha de raciocínio, como a autuação fiscal se consumou em 21.12.2022, as
contribuições de janeiro a novembro de 2017 não poderiam mais ser exigidas, posto que
alcançadas pela decadência.
Sem razão os Recorrentes.
Para embasar seu racional, os Recorrentes partem da premissa que no caso dos
autos não houve dolo nos atos praticados, o que afastaria a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, I do CTN.
A qualificação da multa será analisada em tópico específico deste voto, mas há
como se antecipar que a conduta dolosa da pessoa jurídica está sobejamente demonstrada nos
autos, fato que justifica sobremaneira a utilização do art. 173, inciso I do CTN para fins de
contagem do prazo decadencial.
No caso dos autos, as contribuições para o PIS e a COFINS dos meses de janeiro a
novembro de 2017, o prazo do art. 173, inciso I do CTN começa a ser contado em 01/01/2018,
encerrando-se em 31/12/2022.
A autuação fiscal formalizada em 21/12/2022 ocorreu dentro do lustro legal, não
havendo que se falar em decadência.
2.3 – Nulidades por equívocos nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
Alegam os Recorrentes que a autoridade fiscal teria cometido equívocos na
autuação por não excluir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos ao ICMS
incidente sobre as vendas, bem como os valores decorrentes da venda de aparas, sujeitas à
suspensão da incidência das contribuições.
Não há como acolher as alegações.
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
26
Conforme acima demonstrado, os casos que ensejam a nulidade das autuações
fiscais estão previstos nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Por outro lado, o art. 60 do mesmo Decreto descreve as situações que não ensejam
a nulidade da autuação fiscal:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Logo, eventuais equívocos existentes na determinação das bases de cálculos dos
tributos e contribuições apurados pela autoridade fiscal podem e devem ser corrigidos no curso
do processo administrativo, que se presta exatamente para esta finalidade, não havendo que se
falar em nulidade do ato administrativo nessas hipóteses.
Ocorre, contudo, que a Contribuinte não comprovou que faria jus a qualquer
dedução relativa ao ICMS ou aquisição de aparas, conforme bem demonstrou o acórdão recorrido:
De efeito, além dos efeitos modulatórios, ficou definido que o ICMS que não
compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas
notas fiscais.
Nesse passo, para se valer do gozo da não incidência do PIS e da COFINS sobre o
valor do ICMS incidente no faturamento, torna-se necessário que fique
cabalmente demonstrado o valor do ICMS destacado nas notas fiscais que
compuseram a base de cálculo das contribuições.
Assim, seria necessário o contribuinte ter trazido aos autos, juntamente com sua
impugnação, os documentos comprobatórios dos valores de ICMS destacados nas
notas fiscais para que fosse possível a esta autoridade julgadora proceder à sua
exclusão do lançamento relativo à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins.
Ao alegar fato modificativo ou extintivo do lançamento, o ônus da prova é do
contribuinte. A este respeito, assim dispõem o artigo 333, inciso II, do antigo
Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973), e o artigo 373, inciso II, do
novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), a seguir
transcritos:
Lei n.o 5.869/1973 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Lei n.o 13.105/2015 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. [grifou-se]
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
27
Estatuiu-se por meio destas normas que o ônus da prova no processo civil
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Considerando-se a lide tributária, pode-se afirmar que à autoridade lançadora
incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico tributário ou da infração
que deseja imputar ao contribuinte, enquanto ao contribuinte incumbe provar
fatos impeditivos do nascimento da obrigação tributária ou de sua extinção.
De outra banda, o art. 16 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
[...]
No caso vertente, as recorrentes suscitaram a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, mas não cuidaram de demonstrar, menos ainda
comprovar, o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, que estaria incluso na
base de cálculo daquelas contribuições. Razão pela qual, indefere-se o pleito das
recorrentes.
[...]
No que toca às vendas de “aparas”, o benefício que está previsto nos art. 48 c/c
art. 47 da Lei no 11.196, de 2005, infratranscrito, limita-se às vendas efetuadas
para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de
chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e
demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
(Vigência)Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que
trata o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda
com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se
aplica às vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
[negritou-se]
Para comprovar o alegado, as recorrentes trouxeram cópias de NFe, cujos
produtos vendidos são “aparas”. Todavia, os recorrentes não comprovam que o
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
28
destinatário da mercadoria apurou o imposto de renda com base no lucro real.
Essa condição também não foi comprovada por meio de consultas aos sistemas
internos da RFB. Logo, não se aplica ao caso a suspensão tributária.
Por estes motivos, rejeito a preliminar suscitada.
2.4 Diligências
Os Recorrentes pleiteiam a realização de diligência a fim de que se comprovem os
argumentos por elas apresentados desacompanhados de provas.
Não há razão para deferir o pedido.
Ressalte-se que os Recorrentes não apresentaram documentos aptos a comprovar
suas alegações, pretendendo que sua omissão seja suprida pela diligência demandada.
Com base no previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, rejeito o pedido de
diligência formulado, posto considerá-lo dispensável, já que não há documento nos autos que
exija providências pelas autoridades administrativas e que não cabe ao órgão de julgamento suprir
a falta de produção probatória pelas partes.
Por estes fundamentos, rejeito o pedido de diligência.
3 – MÉRITO
Trata-se de autos de infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-
calendário 2017, 2018 e 2019 em função da constatação, pela autoridade fiscal, que a pessoa
jurídica autuada deduziu supostos custos inidôneos por aquisições efetuadas junto a pessoas
jurídicas inexistentes.
Em função das apurações, arbitrou-se o lucro dos períodos e aplicou-se multa
qualificada às infrações, além de imputar-se aos sócios da pessoa jurídica a responsabilidade
tributária solidária.
A Contribuinte, visando afastar as conclusões a que chegou a autoridade fiscal,
apresentou, dentre outros, os seguintes argumentos:
De início, os Recorrentes pretendem afastar a conclusão quanto à inidoneidade
das empresas que seriam suas fornecedoras aduzindo para tanto que havia
realizado as pesquisas necessárias sobre as empresas com as quais estava
negociando (fl. 3.290)145. A respeito, confira-se, por amostragem, que a
Recorrente realizou as necessárias pesquisas (Cadastro de Contribuintes, RFB e
SINTEGRA) sobre as empresas com as quais estava negociando, à época dos fatos
(Doc. 3 da Impugnação).
146. Isso demonstra de forma irrefutável que a Recorrente adotou todas as
cautelas que lhe competia, uma vez que, se as empresas estavam regulares
perante todos os órgãos de registro, não havia motivos para a Recorrente
desconfiar se tratar de empresas fictícias. Veja-se:
[...]
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
29
Na sequência, apresentam uma série de “prints” com o que consideram
documentos aptos a comprovar a idoneidade dos referidos fornecedores.
De início, há de se afastar as alegações, haja vista o disposto no art. 82 da Lei no
9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Para elidir a conclusão a que chegou a autoridade fiscal, bastaria à Recorrente
adotar a conduta prevista no parágrafo único acima transcrito, ou seja, comprovar a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento dos bens ou mercadorias, o que não foi feito, mesmo a
empresa tendo sido intimada e reintimada diversas vezes ao longo do procedimento fiscal a
realizar a comprovação prevista em Lei.
Além disso, há de se destacar que entre a criação de uma pessoa jurídica “noteira”
e sua declaração de inaptidão decorre um lapso temporal. Se a mera consulta aos sistemas
públicos fosse suficiente para afastar a inidoneidade, e seus efeitos, o caminho para a fraude
estaria livre para os que se “prevenissem”.
Como se não bastasse, a pessoa jurídica autuada é contumaz em condutas desta
natureza, conforme enfatizado no item I do Termo de Verificação Fiscal (fls. 122 a 197):
8. Cumpre notar que a empresa fiscalizada possui longo histórico de cometimento
de infrações fiscais, como evidenciam os Autos de Infração lavrados no curso de
outros procedimentos fiscais instaurados pela Receita Federal.
9. Em 12/02/2015 foi lavrado em desfavor da ATP, pela Receita Federal do Brasil,
Auto de Infração para lançamento de tributos e multas devidos pelo contribuinte
após a constatação, no curso daquela Ação Fiscal, de que o contribuinte havia
escriturado e se beneficiado de compras fictícias, dentre outras irregularidades
(processo administrativo fiscal 10314.720944/2015-10):
[...]
10. Posteriormente, em 05/06/2018 foi lavrado, em desfavor da ATP, pela Receita
Federal do Brasil, Auto de Infração para lançamento de tributos e multas devidos
pelo contribuinte após a constatação, no curso daquela Ação Fiscal, de que o
contribuinte havia escriturado e se beneficiado de créditos fictícios de IPI, oriundo
da escrituração de operações fictícias, dentre outras irregularidades (processo
administrativo fiscal 10314.720319/2018-11):
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
30
[...]
11. Mais uma vez, em 16/08/2019 foi lavrado, em desfavor da ATP, pela Receita
Federal do Brasil, Auto de Infração para lançamento de tributos e multas devidos
pelo contribuinte após a constatação, no curso daquela Ação Fiscal, de que o
contribuinte havia escriturado e se beneficiado, NOVAMENTE, de créditos fictícios
de IPI, oriundo da escrituração de operações fictícias, dentre outras
irregularidades (processo administrativo fiscal 10314.720480/2019-67):
[...]
12. Citamos acima os autos de infração mais relevantes (no contexto do presente
caso), mas o contribuinte sofreu diversas outras autuações além daquelas acima
detalhadas, muitas delas também relacionadas à tentativa de uso (por meio de
pedidos de compensação, etc) de créditos indevidos de tributos apurados no
regime não cumulativo ou de prejuízo acumulado e base de cálculo negativa de
CSLL indevidos.
Resta demonstrado, portanto, que a pessoa jurídica autuada possui notório
conhecimento quanto ao uso de documentos inidôneos. Admitir que a mera consulta à situação
cadastral das pessoas jurídicas emitentes das notas fraudulentas fosse suficiente para admitir o
uso dos documentos inidôneos seria equivalente a autorizar a perpetuação da sua conduta, já
contumaz, conforme demonstrado.
Nem se diga que o julgamento do REsp no 1.148.444/MG socorre a Recorrente.
Naquele julgado, que tratou especificamente da tributação do ICMS destacado em nota fiscal,
restou consignado que a boa-fé do adquirente depende da comprovação da regular aquisição das
mercadorias. O julgamento culminou com a edição da Súmula STJ no 509:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
Veja-se que o enunciado é expressamente dirigido ao crédito do ICMS, hipótese
distinta dos autos, o que afasta a obrigatoriedade da sua aplicação ao caso em julgamento. Como
se não bastasse, restou definido que o comerciante de boa-fé pode se valer de notas fiscais
inidôneas se lograr êxito em demonstrar a veracidade da compra e venda efetuada.
No caso dos autos, a pessoa jurídica autuada não logrou êxito em comprovar a
veracidade das operações de compra e venda, daí porque não se aplica aos autos a decisão
sumulada pelo STJ.
Por estes motivos, não há como acolher a “boa-fé” da Recorrente em relação às
aquisições realizadas das empresas noteiras e declaradas inaptas.
4 – Do arbitramento do lucro
Os Recorrentes contestam o arbitramento do lucro afirmando que não haveria base
legal que autorizasse sua adoção no caso dos autos.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
31
Consideram que as irregularidades apuradas pela autoridade fiscal estão
quantificadas e identificadas e que a conta bancária não escriturada não provocou resultados na
autuação fiscal, já que os lançamentos não decorreram de omissão de receitas.
Neste sentido, o fisco deveria apenas glosar as despesas que considerou não
comprovadas, inclusive os créditos de PIS e COFINS.
Afirma ainda que a contabilidade desconsiderada pela autoridade fiscal foi utilizada
para fins de determinação da receita sobre a qual foi calculado o lucro arbitrado.
Sem razão os Recorrentes.
As hipóteses que autorizam o arbitramento do lucro estão previstas no art. 47 da
Lei no 8.981/1995 (com destaques acrescidos):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Resta devidamente comprovado nos autos que a escrituração apresentada contém
lançamentos de custos comprovadamente fraudados decorrentes de aquisições efetuadas a
pessoas jurídicas inidôneas.
Ademais, como ressaltado no TVF, a pessoa jurídica deixou de escriturar conta
bancária que recebeu expressivas somas em créditos nos 3 anos auditados (com destaques
acrescidos):
89. Abaixo relacionamos todas as contas correntes da fiscalizada com
movimentação no período indicado na última coluna, seguida das listas das contas
correntes contabilizadas pelo contribuinte em ECD em cada ano calendário. Como
pode-se notar, a conta do Banco Bradesco de número 1607022, recebedora de
R$ 578.709.393,50 em créditos, incluindo grande volume de depósitos de
cheque que buscavam simular pagamento a fornecedores, além de cheques
para outros fins, não foi contabilizada em nenhum dos três anos calendários.
Demonstrado, portanto, que o arbitramento do lucro se justifica, seja pelos
lançamentos contábeis fraudulentos, seja pela omissão do registro de conta bancária que recebeu
créditos no período fiscalizado que superaram meio bilhão de reais.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
32
Ademais, a Lei não vincula o arbitramento pela ausência de escrituração de conta
bancária a seu uso para apuração dos valores a serem exigidos pelo fisco. É suficiente que a
omissão no registro implique em imprestabilidade da escrituração para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, no período auditado.
Por estas razões, não há como acolher a pretensão dos Recorrentes.
5 – Da multa qualificada
Os Recorrentes sustentam que não restou comprovada a prática de ato que
caracterize a prática de sonegação, fraude ou conluio, posto que para sua configuração haveria de
se demonstrar o intuito doloso, o que não se alcançou no curso do procedimento fiscal.
Além disso, sustentam os Recorrentes que a multa aplicada tem caráter
confiscatório, o que violaria a Constituição Federal.
Considerando que os argumentos foram analisados pela DRJ e por concordar com a
decisão proferida por aquele Colegiado, adoto, como razão para decidir, os fundamentos do voto
condutor do recorrido em relação à matéria:
6.1 DO CONFISCO
A aplicação de multa de ofício está prevista na legislação tributária (art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996), pelo que a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao
confisco não pode ser oponível às autoridades administrativas, dado que estas se
encontram plenamente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990), mormente quando do exercício do controle
da legalidade do lançamento tributário (art. 142 do CTN).
Na verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tal restrição para examinar questões outras
como a suscitada na contestação ora sob exame. No caso, o art. 44, inciso I e § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, apontado nos Autos de Infração, é claro ao fixar o
percentual da multa de ofício de 75%, cujo caráter punitivo decorre da prática das
infrações tributárias ali descritas, bem como majorá-las nas hipóteses de que
tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em síntese, considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram
sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente em lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de
efeito confiscatório. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato de lançamento com as normas legais vigentes, em
franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância
administrativa, como a contraposição a princípios constitucionais, somente
podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está além da competência
de julgamento das Delegacias de Julgamento.
6.2 DO DOLO
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
33
As recorrentes alegam a falta de comprovação da conduta dolosa, necessária para
a qualificação da multa, vez que todos os pagamentos e operações foram
devidamente declaradas, bem como houve a escrituração de todas as receitas que
compunham a base de cálculo do lançamento.
De acordo com a fiscalização, a infração fiscal decorreu da verificação da
ocorrência de compras fictícias e da simulação de pagamentos a fornecedores,
que resultou na qualificação da multa com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, c/c arts. 71, inciso I, e 72 da Lei no 4.502/1964.
Nos termos do art. 44 e §1o da Lei no 9430/964, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, a figura da qualificação da multa de ofício se fundamenta na
ocorrência da sonegação, fraude ou conluio, tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, ipsis litteris:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.[grifou-se]
Pela leitura dos dispositivos, a Sonegação e a Fraude têm por objeto o fato
gerador do tributo ou as condições pessoas do contribuinte, sobre os quais, o
contribuinte, com o fim último de evitar ou diferir o pagamento do tributo,
mediante conduta dolosa, visa (i) omitir, impedir ou retardar a ocorrência ou
mudar as características do primeiro, ou (ii) modificar as condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
O conluio, estabelecido pelo art. 73 da Lei no 4.502/64, por sua vez, nada mais é
que a ocorrência das condutas de sonegação e fraude, por meio de ajuste entre
duas ou mais pessoas.
Necessária então a comprovação do dolo nessas operações para a qualificação da
multa.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
34
De antemão, pode-se afirmar que a compra fictícia, por si, só é uma operação
dolosa. Eis que o sujeito passivo tem plena consciência da imaterialidade da
operação e a resolve registrar com se real fosse.
No caso concreto, o dolo é mais robusto. Cerca de 42% das operações de compra
de matéria-prima, no montante de R$ 231.940.960,96, custo mais representativo
do sujeito passivo, foram consideradas fictícias. Ver Tabelas II.o e II.p do TVF (fls.
136-138).
No caso das empresas regulares junto aos órgãos de registro, importa destacar
que as operações de compra e venda junto a elas somente seriam imunes à
configuração do dolo, se restassem devidamente comprovadas as respectivas
operações. Nesse sentido a própria jurisprudência trazida pelos recorrentes (REsp.
no 1.148.444/MG 2009/0014382-6). No caso concreto, não há comprovação da
operação comercial para com as empresas consideradas inidôneas, cuja
regularidade era atestada pelos órgãos de registro.
E a ação dolosa do sujeito passivo não parou por aqui. O sujeito passivo emitiu
cheques para pagamento dessas compras fictícias, todavia depositou esses
cheques nas suas próprias contas correntes, simulando assim o pagamento das
despesas.
Dessa forma, das operações perpetradas pelo contribuinte, é possível visualizar a
ação consciente e intencional de seus administradores no sentido de, por meio
das compras fictícias e dos pagamentos simulados, reduzir o lucro tributável da
pessoa jurídica, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como gerar créditos de PIS
e COFINS para reduzir a base de cálculo dessas contribuições.
De efeito, restando cristalino o dolo do sujeito passivo no sentido de mascarar a
ocorrência do fato gerador do tributo, através da inserção de elementos fictícios e
simulações em sua contabilidade, correta a qualificação da multa com
fundamento nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Acrescento que ao CARF não compete se pronunciar sobre a constitucionalidade da
Lei tributária, conforme disposição da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à qualificação da multa, não há margem para dúvida que os atos praticados
pela pessoa jurídica autuada se enquadram nas hipóteses legais que autorizam a sanção
qualificada.
A empresa reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo registro de custos
inidôneos, apurou créditos para apuração do PIS e da COFINS também em função de aquisições
inidôneas e não escriturou conta bancária que era utilizada, fundamentalmente, para receber
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
35
depósitos de cheques por ela mesma emitidos e destinados aos pagamentos das aquisições
inidôneas.
No caso dos autos, o dolo das condutas é inafastável, de modo que impõe-se a
manutenção da multa qualificada.
6 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os responsáveis solidários pretendem que seja reconhecida a nulidade das suas
responsabilidades ou se, superada a nulidade, que sejam delas exonerados por ausência do dolo,
ou por indevida desconsideração da personalidade jurídica da autuada ou pelo princípio da
pessoalidade das penas.
Por bem enfrentar os argumentos apresentados nas impugnações e por concordar
com os fundamentos apresentados no voto condutor do recorrido, adoto-o como razão de decidir,
nos termos autorizados pelo art. 114, § 12, inciso I do RICARF:
8.1 DO PEDIDO DE NULIDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Os responsáveis solidários alegam a nulidade da atribuição da responsabilidade,
vez que o ato estaria desprovido da devida motivação, o que impossibilitaria o
exercício do seu direito de defesa.
O argumento não merece guarida!
O Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, em seus itens
85 a 91, parcialmente reproduzidos no relatório deste voto, apresenta a devida
fundamenta legal da atribuição da responsabilidade solidária - o art. 135, inciso III,
do CTN - e os motivos do ato.
Não se trata de meros indícios, como faz querer crer a recorrente, mas ações
concretas, como a escrituração de compras fictícias e a simulação de pagamento a
fornecedores, amplamente abordadas no TVF, que, no entender da autoridade
lançadora, estavam sob o alcance da gestão dos responsabilizados.
Quanto ao argumento de falta de intimação prévia dos responsabilizados,
também não se vislumbra o cerceamento do direito de defesa.
A uma, porque a parte contraditória do processo administrativo fiscal se instaura
com o lançamento, momento a partir do qual é efetuada a atribuição da
responsabilidade solidária. A duas, em se tratando de administradores, ressalvada
prova em sentido contrário, não se pode alegar desconhecimento das ações
fiscais impostas à sociedade empresarial.
8.2 DO DOLO
Na sequência, os responsáveis aduzem que a Fiscalização não demonstrou os atos
dolosos realizados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que impediria a atribuição da responsabilidade na forma do art. 135,
III, do CTN.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
36
A responsabilidade solidária tipificada no art. 135, III, do CTN2, destina-se aos
administradores, de fato ou de direito, de pessoas jurídicas de direito privado,
sócios ou não, que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Sendo, portanto, irrelevante a condição de sócio da
pessoa jurídica para que reste configurada a responsabilidade solidária pela
execução de atos com infração de lei, bastando para tanto que o ato ilegal resulte
de ato comissivo ou omissivo de pessoa que gozava poder de gestão junto à
pessoa jurídica.
Todavia, diferentemente do que sugerem os recorrentes, não só atos comissos,
como também os omissivos, podem dar ensejo à responsabilização do
administrador. Isto porque. a negligência do administrador, assim entendida
como a inércia do gestor em evitar a prática de atos ilegais sob sua área de
gestão, também o leva à responsabilidade tributária determinada pelo art. 135,
III, do CTN. O que leva a conclusão no sentido que tanto o ato doloso como o
culposo (dolo gênero) ensejam a responsabilidade do administrador da sociedade.
Em mesmo sentido encaminha o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 e a Nota
Sobre Responsabilidade Tributária No 1, elaborada pelo Grupo de Trabalho da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 8/2010, cujos excertos de interesse se
reproduzem abaixo:
[Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009]
[...]
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar
que, ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência
maciça do STJ exige tão só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a
qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não
separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um
quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em
verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da
jurisprudência hoje pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas
obrigações tributárias da sociedade;

2 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...] III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
37
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão
desse mero inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à
lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é
ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto
culposo quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à
CDA).
[...]
[Nota GT Responsabilidade Tributária no 1/2010]
[...]
51. A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os
responsáveis, nos termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de
comprovar o vínculo, pois o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta
esse entendimento, tendo em vista que corresponde a uma orientação
adotada pela PGFN no sentido da tese utilizada nos Tribunais.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma
que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo
gênero, e não dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes
que ensejaram a Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente
demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes.
Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos
passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga
demonstrar o dolo.
[grifou-se]
Assim, os administradores que possuíam poderes de gestão sobre os fatos que
levaram a constituição dos créditos tributários, podem e devem ser
responsabilizados solidariamente se estes fatos estão maculados com excesso de
poderes ou infração de lei.
Repise-se que o contribuinte escriturou compras fictícias e simulações de
pagamento a fornecedores, para reduzir deliberadamente o fato gerador de suas
obrigações tributárias.
Tais ações se coadunam às condutas de sonegação e fraude, tipificadas nos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502/1964, demonstrando que os atos, que resultaram no
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
38
lançamento, foram executados com infração de lei. Logo, os administradores da
sociedade, que possuíam poderes de gestão sobre esses atos, devem ser
responsabilizados na forma do art. 135, III, do CTN.
Nos termos da Cláusula Oitava do Estatuto Social3, a administração da sociedade
empresária A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, era exercida
conjunta ou isoladamente pelas pessoas físicas JACOB SHALEV, CPF 075.040.288-
19, ZAKY DJMAL, CPF 289.292.618-17, e TEDDY DJMAL, CPF 220.152.868-37. Por
conseguinte, correta atribuição da responsabilidade solidária a estes
administradores, pelos atos praticados com infração de lei, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN.
Por oportuno, a Súmula no 430 do STJ4 não se aplica ao caso, posto que não se
trata de mero inadimplemento da obrigação tributária, mas, sim, de créditos
tributários constituídos com infração de lei.
No que diz respeito à suposta desconsideração da personalidade jurídica, o tema
não foi motivo para a atribuição da responsabilidade solidária. Logo, dele não
tomo conhecimento.
Também não se aplica ao caso o art. 5o, XLV, CF 88, segundo o qual “nenhuma
pena passará da pessoa do condenado”, pois os responsáveis solidários são, na
forma da lei, sujeitos passivos da obrigação tributária.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão dos Recorrentes,
impondo-se sua manutenção como devedores solidários do crédito tributário constituído.
7 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ recorreu de ofício ao CARF para que sejam reapreciadas as matérias que
foram tidas como procedentes pela decisão proferida.

3 CLAUSULA OITAVA - A administração e gerência da sociedade serão exercidas pelos administradores não sócios Srs.
JACOB SHALEV, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24 de
novembro de 1963, portador da cédula de identidade RG n° 16.391.036-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 075.040
288-19, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n° 952, apto 121, Higienópolis, São Paulo/SP - Cep 01242-000; ZAKY
DJMAL, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. empresário, nascido em 09 de fevereiro
de 1975, portador da cédula de identidade RG n° 25.551.752-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°289.292.618-17,
residente e domiciliado na Rua Tupi, n°579, apto 81, Santa Cecília, São Paulo/SP - Cep 01233-001; e TEDDY DJMAL,
brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 11 de fevereiro de 1974, portador da cédula de identidade RG n°
25.551.753-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 220.152.868-37, residente e domiciliado na Rua Maranhão, n° 397, apto
12, Higienópolis, São Paulo/SP - Cep 01240-001, isoladamente tão somente nos negócios que digam respeito aos
interesses sociais, sendo proibido o seu nome para fins estranhos às suas atividades sociais, tais como endossos de
qualquer natureza em favor de terceiros, cartas de fianças, avais e documentos análogos que acarretem
responsabilidade para a sociedade, a não ser que autorizado expressamente por todos os sócios administradores já
mencionados nesta cláusula. Todos os documentos que envolvam responsabilidade social, inclusive qualquer
movimentação bancária, poderão ser assinados isoladamente, sendo que qualquer dos sócios poderá assinar sozinho
os documentos relativos à obtenção de certificação digital, bem como representar a empresa em todos os órgãos
públicos, estaduais, federais e municipais, assinando de forma individual os documentos necessários.
4 SÚMULA N. 430 O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
39
O colegiado de origem considerou que a pessoa jurídica autuada logrou comprovar
que valores relativos a mercadorias remetidas à Zona Franca de Manaus não foram excluídas da
base de cálculo para o PIS e a COFINS, motivo pelo qual decidiu por excluir os respectivos valores
da apuração levada a cabo pelo fisco.
A própria decisão recorrida fundamenta com precisão os motivos de direito e de
fato que levaram aquele Colegiado a decidir pela exclusão dos valores constantes no item 5.2 do
acórdão das bases de cálculo do PIS e da COFINS, não havendo razão para reformar a decisão
proferida pela DRJ.
Na mesma linha, impõe-se a manutenção da decisão recorrida quanto à redução
para 100% da multa de ofício qualificada. O voto condutor do julgado assim se expressou quanto
ao tema:
6.3 DA RETROATIVIDADE BENIGNA
A multa aplicada tem fundamento legal na redação então vigente do art. 44,
inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ipsis litteris:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Entretanto, com a vigência das disposições do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023,
que introduziu nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a aplicação da multa
qualifica, tratada no § 1o, concebeu novas hipóteses de incidências e percentuais
de penalidades:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
40
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que
tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a
que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em
processo do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)§ 1o-D. (VETADO);
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Da nova redação, ressalvados os casos de reincidência previstos no §1o-A, a multa
qualificada foi reduzida para o percentual de 100% A respeito da redução da
penalidade, o artigo 106 do CTN, reza que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
[grifou-se]
Com efeito, se não restar comprovada a reincidência nos autos, é necessária a
adequação da multa, pois o princípio da legalidade enseja a aplicação da
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
41
retroatividade benigna ao caso concreto, nos termos do art. 106, II, alínea “b”, do
CTN, reduzindo a penalidade imposta.
No caso concreto, a autoridade fiscal suscita a reincidência do sujeito passivo:
78. Ademais, como relatado no capítulo I deste TV1`, o contribuinte foi
autuado diversas vezes no passado por haver incorrido exatamente na
mesma conduta da qual tratamos agora, de forma que fica evidenciada a
recorrência e habitualidade das ações ilegais perpetradas pela fiscalizada,
seu absoluto despreza pela lei e pelo erário público, sua certeza de
impunidade e, por todo o anterior, o dolo presente em suas ações.
Ao dar os contornos da reincidência, o legislador definiu que elas devem ser
verificadas no prazo de dois anos e resultar das mesmas ações anteriormente
tipificadas (art. 44, §1-A).
Todavia, para a espécie de infração em comento, a reincidência decorre de ato
constatado em 12/02/2015:
9. Em 12/02/2015 foi lavrado em desfavor da ATP, pela Receita Federal do
Brasil, Auto de Infração para lançamento de tributos e multas devidos pelo
contribuinte após a constatação, no curso daquela Ação Fiscal, de que o
contribuinte havia escriturado e se beneficiado de compras fictícias, dentre
outras irregularidades (processo administrativo fiscal 10314.720944/2015-
10):
[...]
10. Posteriormente, em 05/06/2018 foi lavrado, em desfavor da ATP, pela
Receita Federal do Brasil, Auto de Infração para lançamento de tributos e
multas devidos pelo contribuinte após a constatação, no curso daquela
Ação Fiscal, de que o contribuinte havia escriturado e se beneficiado de
créditos fictícios de IPI, oriundo da escrituração de operações fictícias,
dentre
outras
irregularidades
(processo
administrativo
fiscal
10314.720319/2018-11):
[...]
11. Mais uma vez, em 16/08/2019 foi lavrado, em desfavor da ATP, pela
Receita Federal do Brasil, Auto de Infração para lançamento de tributos e
multas devidos pelo contribuinte após a constatação, no curso daquela
Ação Fiscal, de que o contribuinte havia escriturado e se beneficiado,
NOVAMENTE, de créditos fictícios de IPI, oriundo da escrituração de
operações fictícias, dentre outras irregularidades (processo administrativo
fiscal 10314.720480/2019-67):
Do exposto, necessária a redução de ofício da multa qualificada para o percentual
de 100%.
Por estes fundamentos, não há como prover o recurso de ofício.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
42
8 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Voto também por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do Ilustre Relator, dele divergi para dar
provimento aos recursos voluntários interpostos pelos coobrigados para excluí-los do polo passivo
da relação jurídica tributária.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a Autoridade Fiscal, diante
das infrações identificadas, limitou-se a identificar os poderes de gestão de acordo com os
períodos fiscalizados, sem avançar na necessária individualização das condutas.
Em primeiro lugar, entendo que os elementos que autorizam a qualificação da
multa não implicam, necessariamente, na atribuição de responsabilidade tributária. A
demonstração de conduta dolosa de sonegação por parte da pessoa jurídica não é suficiente para
atribuição de responsabilidade tributária aos sócios administradores, sendo necessário que a
Autoridade Fiscal avance na demonstração e individualização dos atos praticados pelos sócios
administradores, com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, que teriam
dado ensejo ao descumprimento da obrigação tributária.
Da mesma forma, a responsabilidade tributária aos referidos administradores não
se justifica apenas pela verificação da infração e dos poderes de gestão que lhes eram conferidos.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Como se vê, todas as cinco turmas ordinárias de julgamento da 1a Seção do CARF,
e também a 1a CSRF, possuem entendimento uníssono no sentido de reconhecer
que a aplicação do art. 135 do CTN deverá atender às seguintes exigências: a)
identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos; e o alcance de seu
poder de decisão; b) identificação individualizada da conduta que foi realizada
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c)
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.498 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727168/2022-33
43
nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação das provas e indícios que
dão suporte às conclusões do Fisco.
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de
gestão” para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da
comprovação do ato específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto, assim como pressuposto da existência de dolo do sujeito
passivo a partir da função que ostenta na empresa.
De modo geral, podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência
administrativa sobre o tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso
Especial no 1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no
sentido de ser “indispensável, para tanto [para a responsabilização de gerentes
diretores e representantes], que tenha agido com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” A norma do art. 135, do
Código Tributário Nacional depende da comprovação dos seguintes elementos: (i)
função e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas do
responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.

No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada a conduta pretensamente
realizado com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, de modo que não é possível
manter a responsabilidade tributária atribuída aos sócios administradores.
Diante do exposto, voto por dar provimento aos recursos dos coobrigados para
afastar a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3799
DF CARF MF
Original